Tribunal: TJDFT
Processo: 0716415-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. ESCORREITA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. CABÍVEL A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS PROVOCADOS PELOS AUTORES. VALOR MANTIDO. IRRETOCÁVEL A CONDENAÇÃO DOS AUTORES AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita rejeitada, ante a observância da peça de retificação dos pedidos contrapostos apresentada pela ré, a qual foi objeto de contraditório e de ampla defesa.
2. No mérito, a controvérsia incide sobre suposto dano moral experimentado pelos autores; e, ainda, sobre o dever de os autores repararem danos matérias decorrentes de contrato de locação de imóvel firmado entre as partes.
3. O inciso V, art. 23, da Lei n. 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, estabelece a obrigação de o locatário realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos.
4. A solicitação de vistorias e de manutenção no jardim do imóvel comprovadamente, realizadas pela locadora, por si só, não evidenciam o dano extrapatrimonial alegado pelos autores (art. 373, II, CPC).
5. Ademais, inexiste invasão de domicilio haja vista a comprovação de que a parte ré adentrou ao imóvel alugado com a devida autorização.
6. Verifica-se que a inobservância dos autores das regras contratuais e legais acarretou a rescisão do contrato de locação de imóvel.
7. Com efeito, ante a ausência de ofensa a direito da personalidade acarretada pela parte ré, descabida a indenização por dano moral.
8. Quanto ao pedido contraposto, conforme o inciso III, art. 23, da Lei n. 8.245/1991, o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.
9. Segundo o art. 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
10. Desse modo, comprovada a deterioração do jardim do imóvel ocasionada pelos autores durante a vigência de contrato de locação e os dispêndios realizados pela ré com a recuperação do jardim, cabe aos autores o dever de indenizar o correspondente dano material.
11. Constata-se a razoabilidade e a proporcionalidade da condenação dos autores ao pagamento de 60% do dispêndio comprovadamente realizado pela parte autora com a revitalização do jardim em contexto. Descabida, portanto, a pretendida redução da indenização do dano material.
12. Por fim, irretocável a condenação dos autores ao pagamento de indenização por litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, após a verificação apresentação de versão falsa ao Juízo de origem, com a finalidade de induzir Juiz em erro e obter indenização por dano moral.
13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.